Tribunal: TJMT
Processo: 1007843-07.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007843-07.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), UILTON HONORIO DA SILVA - CPF: 990.901.551-04 (APELADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), PATRICIA SILVA SOUZA - CPF: 032.566.761-62 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – REJEITADA - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – CONFIGURADA –– NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em ação previdenciária, a coisa julgada opera
secundum
eventum
litis
e, desse modo, havendo oportunidade de se mover nova ação, fundada em novas provas e novas circunstâncias, é possível rediscutir o direito vindicado.

2. Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente – de trabalho ou não –, que implique a redução da capacidade para o labor que habitualmente exercia.

3. O nexo causal foi corroborado tanto pela emissão da comunicação de acidente de trabalho (CAT) pelo empregador, quanto pelos registros médicos apresentados nos autos, bem como pela concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho pela autarquia.

4. Nos termos da legislação previdenciária, demonstrados os requisitos para a concessão do benefício previdenciário, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

5.

Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que, na ação previdenciária n. 1007843-07.2023.8.11.0003, ajuizada contra o
apelante
,
julgou procedente o pedido formulado por
Uilton
Honorio da Silva para determinar que o requerido Instituto Nacional de Seguro Social, implante o benefício de auxílio-acidente em favor do autor, devendo “
ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ, até a data da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021 (09/12/2021). A partir de então, os valores deverão ser atualizados pela taxa
SELIC.”

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da
Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte apelante, em sede de preliminar, argui a ocorrência de coisa julgada, sob o fundamento de que
“Antes de mover esta ação, o recorrido pleiteou na Justiça Federal a prorrogação do auxílio-doença em questão (Processo no 1003281-73.2019.4.01.3602). Referida ação foi julgada improcedente, uma vez que a perícia realizada em 22/10/2020 concluiu pela inexistência de incapacidade”.

No
mérito, assevera que “
inviável a pretensão deduzida, porque equivocada a interpretação da legislação de regência quanto ao auxílio-acidente levada a efeito. É que o auxílio acidente pressupõe a ocorrência de um efetivo acidente, e acidente, no caso concreto, não há.”

Pugna pelo recebimento e provimento do recurso,
visando a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes
, nos termos expostos (Id.

207268311).

Nas contrarrazões apresentadas (Id.

207268319), o apelado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, ante a ausência de interesse público (Id. 208019198).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – COISA JULGADA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A autarquia, ora apelante
,
alega em

preliminar, a existência de coisa julgada, argumentando que a questão da incapacidade laborativa da parte autora já foi discutida em uma ação anterior (autos n.1003281-73.2019.4.01.3602), resultando em decisão de improcedência para fins de concessão do benefício previdenciário.

Pois bem.

De se notar que, em ação previdenciária, a coisa julgada opera
secundum
eventum
litis
e, diante de seu nítido caráter social, desse modo, havendo

oportunidade de se mover nova ação, fundada em novas provas e novas circunstâncias, é possível rediscutir o direito vindicado.

Nesse sentido:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – OFENSA A COISA JULGADA – DIREITO PREVIDENCIÁRIO - EFEITO SECUNDUM EVENTOS LITIS OU SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS – APRESENTADAS NOVAS PROVAS - COISA JULGADA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No direito previdenciário, a coisa julgada opera efeito secundum eventos litis ou secundum
eventum

probationis
, e, no caso, a parte autora trouxe na novel demanda provas outras para lastrear sua pretensão, com a modificação de sua situação fática.

(TJ-MT - AC: 10070745320218110040, Relator: Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023)”
[sem destaque no original]

Nesse aspecto, da mesma forma que ao conceder um benefício a autarquia tem o dever de
reanalisar
periodicamente o beneficiário para manutenção ou não de um benefício, esse pode ter alterado seu estado de saúde e ter agravada sua condição, o que torna plenamente útil o presente feito, até porque, como será delineado abaixo, há laudo médico atual que aponta sua incapacidade.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício do
Auxílio-Acidente.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. [...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original].

No caos, infere-se do laudo pericial que
houve a redução da capacidade laborativa da parte autora para a atividade que habitualmente exercia
. Vejamos:

“
(...)

Conclusão

[...]

A avaliação pericial de
Uilton
Honório da Silva constatou
existência de redução da capacidade para o trabalho habitual
, porém não decorrente de acidente do trabalho.

(...)
”

Em seguida, ao responder os quesitos apresentados, o perito indicou:

“(...) 3. A lesão decorrente do acidente de trabalho indica uma redução da capacidade de trabalho do autor para exercer a função de eletricista de manutenção de linhas? Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou a presença de alterações articulares
não decorrentes de acidente do trabalho.

[...]

2. Causa provável do diagnóstico (congênita, degenerativa, hereditária, adquirida, inerente à faixa etária, idiopática, acidentária etc.?)
Degenerativ
a.”

(...)”

Apesar da conclusão do laudo pericial negar que as lesões resultem de um acidente de trabalho, é evidente que a situação em questão demonstra o reconhecimento do nexo causal. Isso é corroborado tanto pela emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) pelo empregador, conforme evidenciado no documento de Id.

207268250, quanto pelos registros médicos apresentados nos autos. Além disso, a concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho pela autarquia também reforça essa conclusão.

Veja-se, a propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2o, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, que foi precedido de auxílio-doença acidentário. O Juízo de 1o Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem - conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, a existência de sequelas do acidente, que "reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor e demandam um permanente maior esforço
", além do nexo causal, "reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho"
- deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do benefício para a data da citação. II.

(...) (STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/07/
2021
)

[
sem destaque no original]

Portanto, comprovado nos autos que o demandante possui uma lesão consolidada, que resulta na redução de sua capacidade laborativa habitual e guarda nexo de causalidade com o trabalho, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme estipulado no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024